Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700697-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: DANILO DE MACEDO BRAZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Guará/DF, no PJE 0702761-85.2019.8.07.0014, já em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "Indefiro o pedido formulado pela parte executada na petição de ID.: 60783159. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético não envolvendo maior complexidade, de modo que o próprio devedor pode elaborar a planilha. Após o depósito, a parte credora poderá concordar ou impugnar o valor depositado. Intime-se a parte executada desta decisão. Aguarde-se o prazo para cumprimento voluntário.." (grifou-se). Na via do presente recurso, o agravante/executado sustenta, em síntese, que o agravado/exequente deveria ter juntado uma planilha atualizada de débito, juntamente com o pedido de desarquivamento para início do cumprimento da sentença. Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que se determine a suspensão do “cumprimento de sentença enquanto não se examina a matéria aqui inserida, pois qualquer bloqueio judicial implicaria em grandes prejuízos para a Agravante”. No mérito, postula a reforma da decisão guerreada, com a determinação de que o agravado junte a planilha com o valor do cumprimento de sentença. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na hipótese, contudo, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme já consignado pelo juízo de origem, a apuração do valor buscado no cumprimento de sentença depende de simples cálculo aritmético. Ademais, subsiste a possibilidade de o agravante/executado apresentar impugnação com alegação de excesso de execução. Não há falar, assim, em cerceamento de defesa. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito